Tribunal: TJDFT
Processo: 0708426-43.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. REIVINDICAÇÃO DE POSSE DE ÁREA. ALEGADA OCUPAÇÃO IRREGULAR POR TERCEIROS DESCONHECIDOS. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. DESNECESSIDADE, MEDIANTE JUSTIFICATIVA EXPRESSA. DISPOSITIVO ESPECÍFICO APLICÁVEL ÀS DEMANDAS DE NATUREZA POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. Se a parte autora atendeu a todos os comandos judiciais de emenda à peça de ingresso, justificando a impossibilidade de cumprimento da determinação e requerendo o auxílio do juízo para tanto, não resta configurada desídia apta a fundamentar o indeferimento da inicial.
2. Conquanto o caput do art. 319 do CPC enumere como requisitos da petição inicial a indicação dos nomes, prenomes, estado civil, profissão, números de documento pessoal, domicílio e residência do(s) réu(s), o próprio dispositivo afasta a necessidade de aludidas informações nos casos em que o cumprimento da exigência for impossível ou implicar ao autor realização de providência excessivamente onerosa ao próprio acesso à jurisdição. Em tais situações, assegura-se à parte demandante requerer o auxílio e cooperação do juízo para obtenção de tais dados pessoais. 1.2. Isso não obstante, quando desconhecido o(s) réu(s), também é cabível a citação por edital, nos termos dos arts. 256, inc. I e 259, inc. III, do CPC.
3. De acordo com o art. 554, §§ 1o e 2o, do diploma processual, nas pretensões de natureza possessória que envolvam inúmeros e indeterminados réus, a citação dos ocupantes que forem encontrados no local deverá ser realizada de forma pessoal por oficial de justiça, citando-se os demais por edital.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.